Tribunal: TJDFT
Processo: 0707103-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707103-74.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA DA GRAÇA SANTOS LAGO DESPACHO Esclareça o DISTRITO FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias, se desiste dos recursos constitucionais interpostos, diante da petição de ID 78661046. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024